Tribunal: TJPA
Processo: 0010899-49.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10443 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010899-49.2014.8.14.0051

APELANTE: MARCELO SPINOLA SALGADO

APELADO: JAIME MORAES DE LIMA BATISTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PRIVADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES OBTIDOS EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA PELO PROPRIETÁRIO AO OCUPANTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DE APELAÇÃO.

LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO ENTE MUNICIPAL DESCABIDA. OMISSÃO, NO PROCESSO DESAPROPRIATÓRIO, QUANTO À EXISTÊNCIA DE OCUPANTE NO IMÓVEL DESAPROPRIADO CARACTERIZADA. DEVER DO RÉU NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INOBSERVADO, FORTE NO ART. 38 DO DECRETO LEI Nº 3665/41. REVELIA OCORRIDA NA ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO ABSOLUTA ACERCA DA VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. ALEGAÇÕES DAS PARTES COTEJADAS COM OS ELEMENTOS DE PROVA CATALOGADOS NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO TRABALHO ADICIONAL NESTA INSTÂNCIA. TETO LEGAL FIXADO NA ORIGEM, INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11 DO CPC.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária em Plenário Virtual em 05/09/2022 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

Belém/PA, 05 de setembro de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

MARCELO SPINOLA SALGADO
interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
,

irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais nº
0010899-49.2014.814.0051
,

ajuizada por
JAIME MORAES DE LIMA BATISTA
.

A parte ora apelada ajuizou a ação em epígrafe (Id. 1396606)
, noticiando ter adquirido, em 18/02/2014, o imóvel descrito na inicial, pelo valor de R$57.077,00 (cinquenta e sete mil e setenta e sete reais), onde começou a edificar sua futura residência e de sua família, quando em 10/09/2014 tomou conhecimento de que o maquinário do Município de Santarém estava no local a fim de demoli-la, por motivo de desapropriação da área para a construção de uma creche, não tendo recebido a respectiva indenização, mas a parte ré/apelante, no valor de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais). Outrossim, pretendeu a suspensão do depósito deste valor, bem como a condenação da parte ré ao repasse daqueles R$57.077,00, a título indenizatório, acrescido dos consectários legais.

Em sentença de Id. 1396623-págs. 01/03
, o juízo de origem julgou procedentes os pedidos, consignando o seguinte:

(...) Compulsando os autos, constado que é caso de procedência do pedido. Inicialmente, consigno que, conforme a documentação carreada aos autos pela parte autora e os registros constantes do sistema LIBRA referente ao processo n° 0005269-12.2014.8.10.0051, efetivamente houve desapropriação de área abrangendo o imóvel do autor, bem como confirma se o recebimento da correspondente quantia pelo réu. Com isso, resta configurada a responsabilidade civil do demandado em indenizar os prejuízos causados ao autor. Sabe-se que o prejuízo causado a outrem, ainda que por simples culpa, consiste em ato ilícito e obriga o causador do dano a reparar os prejuízos (arts. 186 e 927 do CC). Também é sabido que possuidor é aquele que mantém de fato o exercício de poderes inerentes à propriedade (art. 1.196 do CC). No caso dos autos, a prova documental e testemunhal demonstra que o autor efetivamente exercia posse lícita sobre o imóvel desapropriado e cujos valores foram direcionados ao réu. As provas também demonstram que o autor edificou no local, tendo sofrido prejuízos que ultrapassam a mera posse da terra, conforme declarações da testemunha em audiência. Com isso, sem olvidar da presunção de veracidade dos fatos elencados na inicial em decorrência da revelia do demandado, tenho que é caso de procedência do pedido, eis que demonstrada a responsabilidade do réu e os prejuízos do autor. Neste ponto, a farta documentação apresentada com a inicial, corroborada pela prova testemunhal, autoriza o Juízo concluir que os valores do prejuízo efetivamente alcançam a quantia de indicada pelo demandante. No que se refere ao pedido de tutela de urgência, tenho que deve ser parcialmente deferido, eis que, conforme a presente decisão, o autor possui o pleiteado direito indenizatório. Além disso, tendo o réu recebido a quantia da municipalidade e, sequer, comparecido para defesa nestes autos, constato a presença de urgência, de forma que, nos termos do art. 300 do CPC, é caso de deferir a indisponibilidade de bens/valores até o valor da condenação, inclusive mediante bloqueio via BACENJUD/RENAJUD. Enfim, considerando que conforme constou da decisão de fls. 177, a atuação da Procuradoria do município através da petição de fls. 172/174 se apresenta inusitada, uma vez que incumbe aos procuradores municipais a defesa do Ente Público, impõe-se comunicação dos fatos ao Ministério Público para eventuais providências. Neste ponto, observa-se que sem aparente justificativa plausível à atuação da Procuradoria foi no sentido de incluir a Municipalidade no polo passivo da demanda, possivelmente agindo em contrariedade ao Interesse Público e com afronta aos Princípios Constitucionais Administrativos, podendo, em tese, haver sinais de improbidade administrativa e/ou ilegítima defesa de interesses privados em detrimento do município que representa (art. 355 do CP), conforme supra declarações do demandante. PELO EXPOSTO, com fulcro no art. 487, I, do CPC, CONDENO o demandado MARCELO SPINOLA SALGADO ao pagamento da quantia de R$57.077,00 ao autor, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária (INPC) a partir da citação (31/07/2015 – fls. 158/159). CONDENO o réu ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no importe de 20% sobre o valor da condenação. Com fulcro no art. 300 do CPC, DEFIRO PARCIALMENTE a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, determinando o bloqueio de valores existentes em conta bancária do demandado e/ou veículos até o importe de R$60.000,00, devendo a medida ser cumprida imediatamente.

A parte ré/sucumbente interpôs o presente recurso (Id. 1396625)
, em cujas razões sustenta: 1)
a inocorrência de revelia na origem
, porquanto o togado singular não teria observado as normas de regência atinentes à matéria, notadamente ao indeferir o pedido de denunciação da Prefeitura de Santarém à lide, no qual teria alertado para o fato de que a obra empreendida pela parte autora/apelada não estaria licenciada. Acrescenta que mesmo não tendo apresentado a sua contestação, o magistrado poderia ter constatado de ofício a sua ilegitimidade passiva. Assevera que o juízo unipessoal, ao proferir a sentença alvejada, presumiu absolutamente verdadeiras as alegações da parte autora na peça inaugural, quando deveria ter atentado para as provas produzidas nos autos; 2)
a ilegitimidade passiva
, pois ainda que não tivesse firmado, em 04/09/2014, acordo de construção da creche com a prefeitura, esta invariavelmente já tinha sido imitida na posse do imóvel e iria demolir o imóvel de qualquer forma, sendo, portanto, a única responsável pela desapropriação e demolição; 3) que não houve a prova da legalidade da obra demolida a ensejar a sua indenização. Por derradeiro, requereu o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença alvejada, no sentido de que sejam deferido o ingresso do Município de Santarém na lide.

A parte apelada ofertou contrarrazões (Id. 1396627)
,
esgrimando que as razões recursais não merecem prosperar, motivo pelo qual tencionou o seu desprovimento e, por conseguinte, a manutenção da sentença alvejada em todos os seus termos.

Relatados
.

VOTO

A EXMA. RELATORA, DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular (Id. 1396625-págs. 22/23). P
ortanto, preenchidos os
pressupostos extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Inexistindo preliminares, avanço diretamente à abordagem meritório
.

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença alvejada ao decretar a revelia da parte ora apelante e ao mantê-la no polo passivo da demanda, indeferindo a denunciação da lide ao Município de Santarém.

Destarte, deverá ela ser dirimida à luz das normas de regência da matéria em testilha, em cotejo com os elementos de prova catalogados nos autos.

Dito isso, hei de me debruçar primeiramente sobre a
ilegitimidade passiva
sustentada pela parte ora apelante, pois caso acolhida, restará prejudicada a discussão acerca da sua revelia.

Pois bem.

Não é despiciendo recapitular que a pretensão autoral deduzida na origem pela parte ora apelada versa sobre pedido de indenização dos valores investidos em obra residencial demolida pelo Município de Santarém, em decorrência de desapropriação da área adquirida por venda e compra mediante instrumento particular.

A parte autora demandou o sr. MARCELO SPINOLA SALGADO, ora apelante, pois quem teria recebido a respectiva indenização de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais) pela desapropriação de vários terrenos inclusive o seu, adquirido pelo valor de
R$57.077,00 (cinquenta e sete mil e setenta e sete reais) de JAILSON BATISTA MELO.

Citado, limitou-se a requerer a denunciação da lide ao Município de Santarém, confessando, inclusive, que possuía conhecimento acerca dos ocupantes da área, a teor do Id. 1396616-pág. 02/03:

(...)
O Demandado sabia perfeitamente que os imóveis desapropriados pela Prefeitura Municipal de Santarém, para a construção de uma creche, tinham ocupantes legítimos
, mas, como o imóvel de todo o Jardim das Palmeiras ainda se encontra em seu nome, por se tratar de área de invasão, aceitou colaborar com a Prefeitura para poder viabilizar a construção da creche naquele bairro, que estrava com risco de ser perdida por falta de imóvel para a sua instalação. (Destaquei)

(...)

O caso do Demandante foi apresentado ao Demandado bem antes da desapropriação ser efetivada. O mesmo (
sic
) tentou junto à prefeitura uma indenização de valor maior para o Demandante, para cobrir seu prejuízo, mas não logrou êxito.

Ademais, em que pese tenha alegado, em seguida, que teria tentado intermediar, junto à municipalidade, indenização à parte apelada, não instruiu a sua petição com qualquer elemento de prova nesse sentido, tampouco de evidenciar o repasse dos valores obtidos do ente municipal santareno à parte ora apelante.

Eis, pois, os fatos que se amoldam ao quanto preconizado no art. 38 do
Decreto Lei nº 3665/41, que dispõe sobre a desapropriação por utilidade pública:

Art. 38
. O réu responderá perante terceiros, e por ação própria, pela omissão ou sonegação de quaisquer informações que possam interessar à marcha do processo ou ao recebimento da indenização.

À luz dessa premissa, afiguro a pertinência subjetiva da parte apelante em relação ao dever de repassar os valores pleiteados pela parte apelada, a título de indenização pela desapropriação, a caracterizar a sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda originária, não havendo que se falar em denunciação da lide ao Município de Santarém.

Outrossim, não resta prejudicada a tese de inocorrência de revelia, motivo pelo qual passo, doravante, a enfrentá-la.

Como dito ao norte, a parte ora apelante veio aos autos após a citação unicamente para requerer a denunciação da lide à municipalidade santarena, deixando, portanto, de esgrimar, sequer genericamente, as teses autorais da ora apelada.

O que aduz ser argumento contestatório, qual seja, o alerta para o fato de que a obra empreendida pela parte autora/apelada não estaria licenciada, nada mais é do que um expediente meramente remissivo ao que lhe teria dito a Prefeitura de Santarém, logo, de conteúdo eminentemente narrativo, e que não tem o condão de configurar matéria defensiva na espécie, conforme se infere do excerto contido no Id. 1396616-pág. 03, a seguir transcrito:

A Prefeitura alegou que ele sabia que o terreno ia ser desapropriado, pois já faz anos que isso vem se arrastando, mas construiu assim mesmo, e tudo sem qualquer tipo de licença, por isso ela não tinha condições de indenizar um valor maior.

Demais disso, a suposta tese susomencionada foi desenvolvida no contexto, friso, de denunciação da lide, com o desiderato exclusivo de não figurar no polo passivo da contenda e não de desconstituir os fatos e provas apresentados pela parte ora apelada, objetivando a improcedência dos pedidos.

Melhor sorte não socorre a parte apelante em relação à tese segundo a qual o juízo unipessoal, ao proferir a sentença alvejada, teria presumido absolutamente verdadeiras as alegações da parte autora na peça inaugural, quando deveria ter atentado para as provas produzidas nos autos.

Isso porque, ao revés do que sustentado, concluiu ele pela procedência dos pedidos autorais, socorrendo-se não apenas das alegações da parte autora, como também da própria parte ré, aliadas à prova documental catalogada - inclusive fazendo menção ao processo de desapropriação já julgado - e à prova testemunhal produzida na audiência de instrução e julgamento, senão vejamos novamente o teor do Id. 1396623-págs. 01/03:

(...) Compulsando os autos, constado que é caso de procedência do pedido. Inicialmente, consigno que, conforme a documentação carreada aos autos pela parte autora e os registros constantes do sistema LIBRA referente ao processo n° 0005269-12.2014.8.10.0051, efetivamente houve desapropriação de área abrangendo o imóvel do autor, bem como confirma se o recebimento da correspondente quantia pelo réu. Com isso, resta configurada a responsabilidade civil do demandado em indenizar os prejuízos causados ao autor. Sabe-se que o prejuízo causado a outrem, ainda que por simples culpa, consiste em ato ilícito e obriga o causador do dano a reparar os prejuízos (arts. 186 e 927 do CC). Também é sabido que possuidor é aquele que mantém de fato o exercício de poderes inerentes à propriedade (art. 1.196 do CC). No caso dos autos, a prova documental e testemunhal demonstra que o autor efetivamente exercia posse lícita sobre o imóvel desapropriado e cujos valores foram direcionados ao réu. As provas também demonstram que o autor edificou no local, tendo sofrido prejuízos que ultrapassam a mera posse da terra, conforme declarações da testemunha em audiência. Com isso, sem olvidar da presunção de veracidade dos fatos elencados na inicial em decorrência da revelia do demandado, tenho que é caso de procedência do pedido, eis que demonstrada a responsabilidade do réu e os prejuízos do autor. Neste ponto, a farta documentação apresentada com a inicial, corroborada pela prova testemunhal, autoriza o Juízo concluir que os valores do prejuízo efetivamente alcançam a quantia de indicada pelo demandante. No que se refere ao pedido de tutela de urgência, tenho que deve ser parcialmente deferido, eis que, conforme a presente decisão, o autor possui o pleiteado direito indenizatório. Além disso, tendo o réu recebido a quantia da municipalidade e, sequer, comparecido para defesa nestes autos, constato a presença de urgência, de forma que, nos termos do art. 300 do CPC, é caso de deferir a indisponibilidade de bens/valores até o valor da condenação, inclusive mediante bloqueio via BACENJUD/RENAJUD. Enfim, considerando que conforme constou da decisão de fls. 177, a atuação da Procuradoria do município através da petição de fls. 172/174 se apresenta inusitada, uma vez que incumbe aos procuradores municipais a defesa do Ente Público, impõe-se comunicação dos fatos ao Ministério Público para eventuais providências. Neste ponto, observa-se que sem aparente justificativa plausível à atuação da Procuradoria foi no sentido de incluir a Municipalidade no polo passivo da demanda, possivelmente agindo em contrariedade ao Interesse Público e com afronta aos Princípios Constitucionais Administrativos, podendo, em tese, haver sinais de improbidade administrativa e/ou ilegítima defesa de interesses privados em detrimento do município que representa (art. 355 do CP), conforme supra declarações do demandante. PELO EXPOSTO, com fulcro no art. 487, I, do CPC, CONDENO o demandado MARCELO SPINOLA SALGADO ao pagamento da quantia de R$57.077,00 ao autor, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária (INPC) a partir da citação (31/07/2015 – fls. 158/159). CONDENO o réu ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no importe de 20% sobre o valor da condenação. Com fulcro no art. 300 do CPC, DEFIRO PARCIALMENTE a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, determinando o bloqueio de valores existentes em conta bancária do demandado e/ou veículos até o importe de R$60.000,00, devendo a medida ser cumprida imediatamente.

Finalmente,
no que concerne à tese defendida pela parte apelante de que não houve a prova da legalidade da obra demolida a ensejar a sua indenização
, afiguro insubsistente, pois desprovida de respaldo probatório, notadamente em virtude de o documento juntado para este fim (Id. 1396625-pág. 18/21), apesar de produzido posteriormente à prolação da sentença, atestar fato ocorrido no ano de 2012, o que desnatura o seu caráter inovador, não lhe conferindo o condão de ser admitido na estreita via recursal, pois fagocitado pelo instituto jurídico da preclusão,
conforme a inteligência do art. 435 do CPC/2015:

Art. 435
. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos
documentos novos
, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Corrobora nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. ÔNUS DO DEVEDOR. VERIFICAÇÃO. SÚMULA 7 DESTA CORTE. DOCUMENTO NOVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, tendo em vista que o v. acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte. 2. Ante as provas acostadas aos autos, a Corte de origem reconheceu que o contrato foi rescindido por determinação do DNIT, e não por culpa dos contratantes, razão pela qual não enseja a aplicação da cláusula penal. Nesse contexto, a modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial. 3.
Nos termos do art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), cabe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado. 4. Na hipótese, foi consignado pelas instâncias ordinárias que os documentos apresentados são antigos e, não tendo sido apresentados no momento oportuno, operou-se a preclusão
. 5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1573807/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 04/05/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. UNTADA DE DOCUMENTOS NA APELAÇÃO. DOCUMENTO NOVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015). 2. Hipótese em que os documentos, apresentados pela ré apenas após a prolação da sentença, não podem ser considerados novos porque, nos termos do consignado pelas instâncias ordinárias, visavam comprovar fato anterior, já alegado na contestação
. Ademais, oportunizada a dilação probatória, a prerrogativa teria sido dispensada pela parte, que, outrossim, requereu o julgamento antecipado da lide. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1302878/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 03/10/2019)

Ora, como é consabido, documento novo não é, senão, o que visa à comprovação de fato anterior à propositura da demanda, sobre o qual ainda não tinha conhecimento a parte que o produz, conforme a teoria dos documentos lecionada por Leonardo Carneiro da Cunha
[1]
, para quem:

O momento da descoberta do
documento novo
deve ocorrer depois da sentença, ou seja, depois da
preclusão
probatória. Se ainda era possível à parte juntar o
documento
no processo

De posse dessas informações e, à toda evidência, tenho que a parte apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o direito vindicado, tampouco de infirmar as razões de decidir do juízo de origem, razão pela qual não deve prosperar a sua insurgência.

À vista do exposto, voto pelo (a):

1. CONHECIMENTO e
DEPROVIMENTO
do presente recurso;

2.
Manutenção
integral da sentença alvejada;

3.
Não majoração dos honorários advocatícios
fixados na origem, a título de trabalho adicional dos patronos da parte apelada nesta instância, eis que já aquilatados no teto legal, conforme inteligência do art. 85, §11 do CPC/2015
[2]
;

4.
Advertência às partes de que a eventual insurgência abusiva não será tolerada
.

Belém/PA,
23
de agosto de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]

Ação Rescisória fundada em
documento novo.
Revista de Processo, abr/2006, p. 12

[2]
Art. 85
. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)
§ 11
. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Belém, 13/09/2022